Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700968-88.2022.8.07.0020 RECORRENTE: EDIMAR MARIA BEZERRA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, haja vista que a conduta do réu, ao abordar a vítima adolescente, pedir o bem e, após negativa, empurrar as mãos que seguravam o guidão e sair na posse do objeto, foi suficiente para intimidar a vítima, constrangendo-a a entregar a bicicleta, restando, portanto, configurada a grave ameaça, elementar do crime de roubo. 2. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ. 3. Somente se configura o arrependimento posterior quando não houver violência ou grave ameaça à pessoa. Ainda que assim não fosse, a referida causa de diminuição de pena somete será reconhecida quando caracterizada a voluntariedade da conduta do agente em reparar o dano ou ressarcir integralmente o prejuízo antes do recebimento da denúncia, requisitos não preenchidos na espécie. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, caput, e 157, caput, ambos do Código Penal, defendendo que o standard probatório citado na decisão colegiada enseja a desclassificação da conduta imputada ao recorrente para o delito de furto por arrebatamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, caput, e 157, caput, ambos do Código Penal. Isso porque, ao assentar que “a conduta do réu, ao abordar a vítima adolescente, pedir o bem e, após negativa, empurrar as mãos que seguravam o guidão e sair na posse do objeto, foi suficiente para intimidar a vítima, constrangendo-a a entregar a bicicleta, restando, portanto, configurada a grave ameaça, elementar do crime de roubo” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "o Tribunal local, ao concluir pela condenação da recorrente no cometimento do delito em questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar pela sua absolvição ou pela desclassificação, como pretendido, ante o óbice da providência do reexame fático-probatório na via eleita, consoante o teor da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.883.331/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010